Tribunal: STF
Processo: ARE 1210641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 007/2000. ALTERAÇÃO DO ART. 100, § 6º, INCISO I DA RESPECTIVA LEI ORGÂNICA. SUPRESSÃO DOS QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NORMA QUE TRATA DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 61, § 1º, II, A DA CF/88. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA E INICIATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES. CONSTITUCIONALIDADE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS APENAS EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. À vista do princípio da simetria, os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal.
    2. A Emenda Organizacional 007/2000, ao editar o inciso I, do § 6º., do art. 100, da Lei Orgânica do Município de Caruaru, NÃO tratou sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante alíneas a, primeira parte, e c, do § 1º, do inciso II, do art. 61, da CF/88, são da competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagrariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
    3. A Emenda Organizacional cuidou, em verdade, da REMUNERAÇÃO dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea a, II, § 1º, do art. 61 da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu AUMENTO, o que não é o caso, em que houve a SUPRESSÃO dos quinquênios.
    4. Deve-se aplicar, à espécie, a regra é contida no  caput   do art. 61 da Constituição Federal, na qual também se atribui a iniciativa legislativa ao PODER LEGISLATIVO.
    5. Considerando o inciso II e o § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, CONSTITUCIONAL.
    6. Tomada por constitucional a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, faz-se válida e eficaz a supressão nela trazida, no sentido de vedar o recebimento dos quinquênios pelos servidores públicos do Município de Caruaru, todavia somente a partir da data de 12/12/2000, época em que entrou em vigor.
    7. Recurso improvido”. (eDOC 1, p. 138)
    No recurso extraordinário, aponta-se violação aos arts. 60 e 61, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 142)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, vício de iniciativa que levaria a declaração de inconstitucionalidade da emenda organizacional 07/2000 do Município de Caruaru.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRAM INFIRMAR OS TERMOS DO DESPACHO AGRAVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 4)
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que não foram indicados, no apelo extraordinário, o artigo, o inciso e a alínea do permissivo constitucional que autoriza a interposição do recurso, o que vai de encontro à súmula 284 do STF, conforme se denota dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC”. (RE 819458 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, B. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado, incabível a interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. III - Agravo regimental improvido”. (AI 687167 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.3.2009)
    Quanto ao tema de fundo, verifico que o Tribunal a quo, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (lei orgânica do Município de Caruaru), consignou que a emenda organizacional 007/2000 não tratava de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria, não havendo o que se falar em vício de iniciativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Nesse pensar, analisando a matéria objeto da Emenda Organizacional nº 007/2000, nota-se que ela NÃO diz respeito à criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante acima demonstrado, são da competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagrariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
    Perceba-se que a questão ora em discussão cuida, em verdade, da REMUNERAÇÃO dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea a, II, §1º, do art. 61 da Constituição Federal (acima transcrita), somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu AUMENTO, regra esta que, conforme visto, deve ser seguido pelos Estados e Municípios.
    Diante disso, considerando que a Emenda Organizacional aqui tratada NÃO leva ao AUMENTO da remuneração dos servidores, mas sim à SUPRESSÃO desta o que, consequentemente, não traz a competência privativa/exclusiva do Chefe do Executivo para sua iniciativa -, conclui-se que a regra aplicável à espécie é a contida no caput do art. 61 da Constituição Federal, na qual também se atribui a iniciativa legislativa ao PODER LEGISLATIVO.
    Assim, levando-se em conta tudo o que expendido, bem como o inciso II e o §1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, CONSTITUCIONAL”. (eDOC 1 p. 134 – 135)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1211042 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.9.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Município de Caruaru. Emenda Organizacional 7/2000. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%”. (ARE 1210628 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente